Tribunal: TCU
Processo: 023.623/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7816/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.623/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denis Fabiano de Souza (XXX.054.296-XX); Gizelhe Marques Leao (XXX.906.011-XX); Janaina Borges Caldas (XXX.226.606-XX); Manoel Ribeiro das Neves Junior (XXX.746.772-XX); Maria Lopes dos Santos (XXX.519.071-XX); Priscilla Anne dos Santos Rates (XXX.688.003-XX); Rosimar Dantas Ferreira (XXX.135.753-XX); Silvia Signori Gralha (XXX.927.040-XX); Sonia Martins Silva Maciel (XXX.186.946-XX); Vanessa Rosa Wojciechowski (XXX.954.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.